Tribunal: STF
Processo: HC 220739
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBLIDADE. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. INVESTIGAÇÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. TEMAS SUSCITADOS APENAS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE AUTORIA. APROFUNDADO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, IMPRÓPRIO NA VIDA DO HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 



    2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus,o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



    3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    4. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida na condenação em razão da sua gravidade, pois o agravante estava na posse de 09 tijolos de maconha, pesando 6,2kg. Precedentes.



    5. Foi considerado, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante é reincidente específico, ostentando uma condenação pela prática do mesmo crime. Precedentes. 



    6. Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes. 



    7. A ilegalidade da decretação da prisão preventiva de ofício, bem como a realização da investigação realizada por guardas municipais, que culminou com a prisão do agravante, em evidente usurpação de função da polícia judiciária foram suscitadas somente neste momento, em sede de agravo regimental. 



    8. Na esteira do entendimento firmado pela jurisprudência deste Tribunal, é inadmissível a apreciação de teses suscitadas apenas quando da interposição do agravo regimental, mas ausentes da inicial da impetração. Precedentes. 



    9. Além disso as referidas teses (decretação da prisão preventiva de ofício e realização da investigação por guardas municipais), não foram objeto de análise pela Corte estadual.



    10. Quanto à alegada negativa de autoria, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 



    11. Agravo regimental conhecido e não provido. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.



3. A defesa aponta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Ressalta que “o paciente é primário, de bons antecedentes, tem endereço fixo, e, passados mais de 7 (sete) meses da prisão preventiva, a manutenção de seu recolhimento se mostra extemporânea, pois ‘a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar’ , inadmitindo-se prisões cautelares muito após a suposta prática delitiva”.



4. Prossegue a impetração para alegar que “o paciente já suporta o escarmento prematuro e antecipado há mais de 07 (sete) meses, o que por si só, reforçaria a necessidade da fixação do REGIME SEMIABERTO”. 



5. A defesa requer:



    a. Seja liminarmente concedido o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ATÉ O ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS diante da notória FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO EXARADA NA R. SENTENÇA MONOCRÁTICA E NO V. ACÓRDÃO, em violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal c.c artigo 315, § 2.º do Código de Processo Penal; 



    b. Ainda nessa esteira, seja imposto ao paciente o RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, com arrimo no artigo 319, incisos V e IX do Código de Processo Penal, que traz em seu bojo as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; 



    c. Na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ordem CONCEDIDA DE OFÍCIO nos moldes do artigo 654, § 2.º do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ; 



    d. Por fim, seja expedido de imediato o imprescindível ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, como imperativo de direito e irrefragável 



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. As instâncias de origem estão de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, a hipótese atrai o entendimento desta Corte no sentido que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, destaco as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade, pelo fato de permanecerem incólumes os motivos ensejadores da prisão preventiva.



    A seguir, trechos do decreto preventivo (e-STJ fl. 29 - grifei):



    [...] Há sérios indícios de autoria, consubstanciados no boletim de ocorrência de fls. 16/18 e depoimentos prestados em solo policial. Segundo consta, Guardas Municipais receberam denúncia anônima informando que o acusado estaria enterrando drogas em uma baia para cavalos e para lá se dirigiram. No local, avistaram Rodrigo que, ao perceber a viatura, evadiu-se do local. Com o auxílio de um cão farejador, lograram êxito em localizar 09 (nove) tijolos de maconha, com peso aproximado de 6,2 kg, enterrados próximos a uma árvore. A materialidade, por sua vez, encontra-se estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 10 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 24/26, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti. Registre-se, que o crime imputado é concretamente grave, tendo em vista a expressiva quantidade de maconha apreendida, após denúncia específica sobre o tráfico realizado, em tese, pelo acusado. Ademais, Rodrigo possui condenação pela prática do mesmo delito aqui apurado (autos n.º 1500366-61.2019.8.26.0272 - fls. 40/65), o que demonstra, em cognição sumária, estar envolvido com a criminalidade nesta cidade, reforçando a necessidade da conversão, principalmente para a garantia da ordem pública, pois uma vez solto, certamente voltaria a delinquir. Com efeito, a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes, neste caso, a saúde pública. Também é ofendida quando o agente dá mostras de seu desprezo pela legislação, praticando condutas ilícitas dolosas, apostando na impunidade. Não bastasse a gravidade do delito de tráfico de drogas e sua hediondez, trata-se de conduta que fomenta a prática de outros crimes, tais como furtos e roubos, visando a obtenção de numerário para aquisição de drogas, com grave impacto no meio social, sendo recomendável a decretação da prisão cautelar do agente.



    Note-se, que a prisão preventiva foi decretada e mantida na condenação em razão da sua gravidade, pois o paciente estava na posse de 09 tijolos de maconha, pesando 6,2kg.



    No ponto, "esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva" (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019).



    [...]



    Ademais, foi citado o risco de reiteração delitiva, pois o paciente é reincidente específico, ostentando uma condenação pela prática do mesmo crime.



    Com efeito, O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015).



9. Por fim, ressalto que o STF possui o entendimento de que, “tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC 177.003-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator